Tribunal: TJSP
Processo: 0000912-42.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação. Lesão corporal e ameaça. Crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Sentença absolutória. Recurso do Ministério Público e da assistente da acusação requerendo a reforma da r. sentença proferida por entenderem que existem provas suficientes para a condenação do recorrido. Não acolhimento. EM que pese o laudo pericial indicar que a vítima apresentava

Ementa:
Apelação. Lesão corporal e ameaça. Crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Sentença absolutória. Recurso do Ministério Público e da assistente da acusação requerendo a reforma da r. sentença proferida por entenderem que existem provas suficientes para a condenação do recorrido. Não acolhimento. EM que pese o laudo pericial indicar que a vítima apresentava lesões corporais de natureza leve, a defesa logrou êxito em incutir fundada dúvida a respeito dos fatos, mormente pela juntada de ata notarial que consta transcrição de conversa da vítima com seu filho em que este questiona se ela havia ficado lesionada em razão dos eventos narrados na denúncia, o que a vítima responde negativamente, afirmando que o acusado é "inteligente". Fatos que devem ser analisados com precaução, diante das circunstâncias, já que as partes estão envolvidas em diversos outros processos judiciais. Prova acusatória que se mostrou cambaleante. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Absolvição mantida. Negado provimento aos recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000912-42.2018.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Apelante/A.M.P ROSANA CRISTINA
MARIANO, é apelado RONALDO BERNARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000912-42.2018.8.26.0462 -Voto no 2.021
2
Processo: 0000912-42.2018.8.26.0462
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo e Rosana Cristina Mariano
Apelado: Ronaldo Bernardo
Voto: 2.021
Apelação. Lesão corporal e ameaça. Crimes cometidos no
âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher.
Sentença absolutória. Recurso do Ministério Público e da
assistente da acusação requerendo a reforma da r. sentença
proferida por entenderem que existem provas suficientes para a
condenação do recorrido. Não acolhimento. EM que pese o
laudo pericial indicar que a vítima apresentava lesões corporais
de natureza leve, a defesa logrou êxito em incutir fundada
dúvida a respeito dos fatos, mormente pela juntada de ata
notarial que consta transcrição de conversa da vítima com seu
filho em que este questiona se ela havia ficado lesionada em
razão dos eventos narrados na denúncia, o que a vítima
responde negativamente, afirmando que o acusado é
“inteligente”. Fatos que devem ser analisados com precaução,
diante das circunstâncias, já que as partes estão envolvidas em
diversos outros processos judiciais. Prova acusatória que se
mostrou cambaleante. Aplicação do princípio do in dubio pro
reo. Absolvição mantida. Negado provimento aos recursos.
Ao relatório de fls. 862 e seguintes acrescento ter a r.
sentença julgado improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo Ronaldo
Bernardo dos crimes que lhe foram imputados na denúncia, com fundamento no artigo
386, V do Código de Processo Penal.
Consta da denúncia que no dia 29 de dezembro de 2017,
às 10h30min, na Rua Dario Carneio, no 303, na cidade de Poá, Ronaldo Bernardo,
prevalecendo-se de relação doméstica e familiar, ofendeu a integridade corporal de
Rosana Cristina Mariano, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
Nas mesmas circunstâncias acima mencionadas, Ronaldo
Bernardo, ameaçou Rosana Cristina Mariano, por palavras, de lhe causar mal injusto e
grave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000912-42.2018.8.26.0462 -Voto no 2.021
3
De acordo com o que foi apurado, acusado e vítima foram
casados por vinte e dois anos e estão separados desde 2010, mas residem em casa
contíguas.
Na data em questão, durante uma discussão, Ronaldo
agrediu Rosana dando-lhe uma “gravata” e a jogando ao chão, causando equimoses
ovaladas nas regiões do antebraço esquerdo, cotovelo direito e panturrilha esquerda.
Ato seguinte, Ronaldo ameaçou Rosana ao dizer ao filho
de ambos, Renan, que de fato a havia agredido e que deveria tê-la jogado de cabeça.
Disse também que se ela entrasse novamente em sua residência, morreria lá dentro.
Por tais fatos, o acusado foi denunciado, processado e, ao
final, absolvido na forma supramencionada.
Não se conformando com a r. sentença proferida, o
Ministério Público que atua na comarca de origem apresentou recurso de apelação às
fls. 880/886. Sustenta, em apertada síntese, que há provas suficientes da autoria e da
materialidade delitiva, o que impõe a condenação do acusado por ambos os delitos
mencionados na peça acusatória.
Rosana Cristina Mariano, atuando como assistente da
acusação, também apresentou recurso de apelação às fls. 892/898. Assim como no
recurso do Ministério Público, também aponta a existência de provas suficientes da
autoria e da materialidade delitiva.
Contrarrazões às fls. 916/921 pelo improvimento do
recurso.
Em parecer de fls. 964/966 a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo não provimento do recurso do Ministério Público.
É o relatório.
Em que pese a insurgência do Ministério Público, a r.
sentença proferida não merece reforma.
Não obstante o laudo pericial de fls. 182/183 indicar que a
vítima apresentava lesões corporais de natureza leve é certo que a defesa do acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000912-42.2018.8.26.0462 -Voto no 2.021
4
logrou êxito em incutir fundada dúvida a respeito dos fatos, mormente diante da mídia
de fls. 658, transcrito pela ata notarial de fls. 822/824.
A análise do referido documento indica uma conversa
entre a vítima e seu filho Renan em que este questiona se a vítima teria sofrido alguma
escoriação relacionada aos fatos. Nesta oportunidade a vítima disse que não sofreu
qualquer escoriação e que o acusado é “inteligente”.
Ora, é certo que a palavra da vítima, em sede de crimes
cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher reveste-se de
especial importância, já que normalmente cometidos na clandestinidade, sem a presença
de testemunhas visuais.
Todavia, a versão do acusado veio acompanhada de
documentação suficiente para abalar a versão acusatória.
Como destacado na r. sentença proferida: “A versão da
suposta vítima declarando que foi jogada ao solo, restando-lhe lesões no braço e
perna, caiu por terra com a vinda aos autos da mídia contendo a conversa gravada
entre ela e o filho, na qual relata que estava bem e que não apresentava escoriação. Ao
juntar a mídia no processo cível, Rosana não se atentou que havia, no meio das
gravações, diálogo que a incriminava e inocentava o réu”.
No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria Geral de
Justiça: “A existência de lesão corporal por si só não traz maiores esclarecimentos, eis
que não se sabe em que contexto aconteceram. Alie-se a isso a mídia trazida aos autos
pelo recorrido (fl. 658), onde se percebe uma conversa entre a vítima e o filho dela,
onde ela própria afirma não ter sofrido lesões logo após os fatos, o que naturalmente
tira carga de veracidade de seu alegado. Diante disso tudo, temos que as provas
produzidas não demonstram de forma cristalina a existência dos crimes, não devendo,
portanto, a sentença sofrer nenhum reparo”.
Ao que se conseguiu extrair dos depoimentos, os
problemas giram em torno da separação. Conforme destacado pela assistente da
acusação às fls. 897, penúltimo parágrafo, as partes estão envolvidas em diversos outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000912-42.2018.8.26.0462 -Voto no 2.021
5
processos, “fora as denúncias no conselho tutelar, prefeituras e Detran”.
É preciso cautela na utilização do direito penal, mormente
em casos sensíveis como este, em que envolve disputa patrimonial.
Como dito anteriormente, a defesa logrou êxito em incutir
fundada dúvida a respeito dos fatos. A prova acusatória se mostra cambaleante. É caso
de aplicação do princípio do in dubio pro reo.
Nos precedentes desta C. Câmara:
“(...) É notório que pairam dúvidas sobre a autoria
delitiva e, também, da própria materialidade do crime.
Como se vê, o conjunto probatório mostrou-se incerto e
inconsistente. Embora haja suspeitas de que eles
pudessem ter praticado o delito em tela no caso, ameaça ,
nada disso ficou comprovado, ônus que na esfera penal,
em regra, é da acusação. Excepcionalmente, o réu poderá
ter interesse em provar certos fatos, desde que seja em seu
benefício. Contudo, as provas produzidas conduzem à
dúvida e na inevitável absolvição, em virtude do princípio
da presunção de inocência e, em razão do quadro de
incerteza, cabe a aplicação do princípio do “in dúbio pro
reo”. Outrossim, há que se convir que, na realidade, o
ônus da prova cabia, exclusivamente, ao órgão da
acusação e desse encargo, não se desincumbiu. O direito
penal não opera com conjecturas ou suposições, mas sim
e unicamente, com a certeza absoluta da prova, a qual no
presente caso, apesar do maior esforço da representante
do Ministério Público, não é suficiente para fundamentar
a sentença condenatória, de modo que agiu com acerto a
ilustre Magistrada, ao julgar improcedente a ação penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000912-42.2018.8.26.0462 -Voto no 2.021
6
Neste sentido, ALBERTO SILVA FRANCO ensina que:
“Para a perfectibilização do tipo, é indispensável imputar
(atribuir) o resultado à conduta, de modo a tornálo
resultado da conduta” (Código Penal e sua interpretação:
doutrina e jurisprudência. 8a ed. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2007. p.116/117). Aliás, bem nos
ensina CARRARA, ao afirmar que “o processo criminal é
o que há de mais sério neste mundo. Tudo nele deve ser
claro como a luz, certo como a evidência, positivo como
qualquer grandeza algébrica. Nada de ampliável, de
pressuposto, de anfibológico. Assente o processo na
precisão morfológica legal e nesta outra precisão mais
salutar ainda: A DA VERDADE SEMPRE DESATIVADA
DE DÚVIDAS.” Desta forma, diante da prevalência da
dúvida, a melhor solução é absolvê-los.
(TJSP; Apelação Criminal 0008451-04.2017.8.26.0136;
Relator (a): Cardoso Perpétuo; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Cerqueira César -
2a Vara; Data do Julgamento: 14/08/2020; Data de
Registro: 14/08/2020)
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos,
mantendo-se a r. sentença absolutória, conforme proferida.
XISTO RANGEL
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000912-42.2018.8.26.0462 -Voto no 2.021
7